Tribunal: TJMT
Processo: 1022589-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1022589-57.2023.8.11.0041.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: JESULINO ALVES DE OLIVEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: JESULINO ALVES DE OLIVEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento virtual: 22 a 24/04/2024.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO – CRIME PRESCRITO - ERRO ESTATAL - DETENÇÃO POR 13 (TREZE) DIAS NA UNIDADE PENITENCIARIA ESTADUAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- No caso, está caracterizada a negligência do serviço público administrativo pela manutenção de mandado de prisão em aberto, mesmo com crime estando prescrito.
2- A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, §6o, da CF.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o reclamante foi indevidamente encaminhado para a unidade penitenciaria estadual da Mata Grande, permanecendo detido indevidamente.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022589-57.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JESULINO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.850.111-37 (RECORRIDO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO – CRIME PRESCRITO - ERRO ESTATAL -
DETENÇÃO POR 13 (TREZE) DIAS NA UNIDADE PENITENCIARIA ESTADUAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No caso, está caracterizada a negligência do serviço público administrativo pela manutenção de mandado de prisão em aberto, mesmo com crime estando prescrito.

2-

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, §6o, da CF.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o reclamante foi indevidamente encaminhado para a unidade penitenciaria estadual da Mata Grande, permanecendo detido indevidamente.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o reclamado a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação da Lei n.o 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que o valor atribuído a titulo de danos morais seja majorado.

O reclamado requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente que seja reduzido o valor atribuído a titulo de danos morais.

Devidamente intimados apenas o reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso do reclamado.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o magistrado sentenciante examinou as provas coligidas aos autos e decidiu pela procedência dos danos morais, devido à manutenção da detenção indevida.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo partes da respeitável decisão:

“(...)

Trata-se de ação indenizatória proposta por Jesulino Alves de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso.

Alega o reclamante ter sido denunciado, no dia 11.11.2005, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2 o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato supostamente cometido no dia 18.03.2004, e que após citação por edital e manifestação do Ministério Público, foi decretada prisão preventiva em seu desfavor no dia 01.06.2008, a qual foi cumprida em 21.09.2022.

Relata ter ficado encarcerado injustamente por 13 (treze) dias, obtendo sua liberdade, em 03/10/2022, somente após o ingresso do Habeas Corpus número 1019840-30.2022.8.11.0000 – id. 121179241.

Por fim, assevera ter sofrido constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão por 13 (treze) dias não poderia ocorrer, em razão da extinção da punibilidade, já que à época dos fatos possuía 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias.

Por essa razão, pugna pela condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 128646086.

A impugnação à contestação foi apresentada no id. 130943035.
(...).”

Consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é

objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa.

As provas juntadas nos autos dão conta de que houve erro por parte do Poder Público em relação ao reclamante, incumbindo àquele assumir a devida reparação em relação ao equívoco.

A detenção do reclamante em unidade penitenciaria de forma indevida, por um período de 13(treze) dias, mesmo com crime estando prescrito, é fato grave o suficiente para ensejar reparação a título de danos morais.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO -
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”

(N.U 1000150-83.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (destaquei).

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a ilegalidade da prisão e os danos morais decorrentes do fato, fixando a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O reclamante pretende que seja majorado o valor da indenização.

Analisando todos os elementos que envolvem a controvérsia entendo que o valor fixado pelo magistrado a quo é adequado ao caso em apreço, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única tenho que o valor arbitrado na sentença atende a esses requisitos, devendo ser mantido.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024